Tribunal: TJDFT
Processo: 0774519-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Firmar entendimento sobre o enquadramento de atividades que o servidor desempenha, vinculadas à unidade de exercício dentro da entidade na qual foram lotados, feriria o princípio da separação dos poderes, tendo em vista a competência legislativa reservada dos Estados e Municípios (art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal). Cabe ao Judiciário velar pelo Princípio da Igualdade, analisando, caso a caso, as atribuições do servidor que propor a demanda judicial. Ainda, a análise de documentação comprobatória das atividades exercidas pelo servidor na função de motorista, bem como da unidade de sua lotação, configura reexame de matéria de fato, o que é vedado pelo art. 92, III, do RI das Turmas Recursais. Não conhecido.
2. A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece o direito às férias semestrais ao servidor da saúde, especialidade motorista, lotado no Núcleo de Transporte e em exercício em unidades descritas no art. 12, § 1o, da Lei Distrital no 3.320/2004.
3. O critério legal para a fruição das férias semestrais está atrelado ao local de exercício do trabalho do servidor público, que possui maior potencial de risco à saúde e integridade física e psíquica, do ocupante do cargo público. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1857715, 1743033, 1427917, 1413732 e 1407732.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu: a) à obrigação de fazer consistente em assegurar ao autor o direito ao usufruto de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos enquanto permanecer exercendo atividades enquadradas no artigo 12, §1o, da Lei Distrital 3.320/2004 no NT/HRSAM; b) à obrigação de fazer de conceder 50 (cinquenta) dias de saldo de férias, referentes aos anos de 2019 a 2023; c) a pagar ao autor R$4.737,03, a título de diferença de 1/3 de férias, conforme cálculos do Distrito Federal, acrescido de eventuais valores decorrente de férias que vencerem no curso da demanda. Os valores deverão ser atualizados: i) acrescidos de correção monetária e juros de mora até 09/12/2021, com correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e ii) após 09/12/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido conforme o art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009.